Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Havendo prescrição médica para o uso de órtese craniana e comprovado o sucesso do tratamento custeado pelo próprio autor, é devido o ressarcimento das despesas por ele suportadas diante da indevida recusa de cobertura pelo plano de saúde.